Tribunal: TJSP
Processo: 1051049-62.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – Contrato de transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo e reacomodação em voo que partiu no dia seguinte – Ressarcimento de despesas - Seguradora que objetiva o ressarcimento por indenizações pagas aos segurados - Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Prazo prescricional bienal - Art. 35 da Convenção de Montreal – Termo inicial – Data do

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – Contrato de transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo e reacomodação em voo que partiu no dia seguinte – Ressarcimento de despesas - Seguradora que objetiva o ressarcimento por indenizações pagas aos segurados - Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Prazo prescricional bienal - Art. 35 da Convenção de Montreal – Termo inicial – Data do efetivo pagamento da indenização securitária – Somente a partir do adimplemento da sua obrigação securitária é que a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, conforme disposto no art. 786 do CC - Prescrição não configurada – Ação ajuizada dentro do prazo prescricional – Decreto afastado – Pagamento da autora a seu segurado que restou comprovado – Adequada sub-rogação – Responsabilidade objetiva da empresa de transporte - Elementos dos autos que permitem concluir pela procedência da demanda – Ressarcimento devido - Sentença reformada - Recurso provido.*